Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. COMERCIAL. RESCISÃO. UNILATERAL. CULPA. EXCLUSIVA. LOCADOR. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO. REGRAS. CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 22, incisos I e II, da Lei n.o 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, é obrigação do locador “entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina” e “garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado”.
2. Conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Demonstrado, nos autos, que o locador não descumpriu as normas internas do condomínio quando da assinatura do contrato de aluguel, bem como que não houve cobrança indevida com projetos previstos na convenção condominial, resta inviável a rescisão do contrato por culpa deste, sobretudo, se o locatário pretende a rescisão contratual pelo fato de seu negócio não estar lhe proporcionando o retorno esperado e se utilizar do argumento de culpa exclusiva do locador com fito de ilidir da multa contratual pela rescisão do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.